Tribunal: STJ
Processo: 0113490-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993043 - SP (2025/0113490-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DAVID RODRIGUES MACHADO (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIAS
DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE AUTORIZAVAM O INGRESSO.
ESTADO FLAGRANCIAL.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b2c80827-0bf6-41ba-9c6c-00adaf3f9c5e

AgRg no HABEAS CORPUS No 993043 - SP (2025/0113490-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DAVID RODRIGUES MACHADO (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIAS
DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE AUTORIZAVAM O INGRESSO.
ESTADO FLAGRANCIAL.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
DAVID RODRIGUES MACHADO ingressa com agravo regimental,
inconformado com a decisão de fls. 107/109, assim ementada:
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NULIDADE. ILICITUDE DE
PROVA. FUNDADA SUSPEITA. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE
PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
Na impetração, a defesa sustentou que a entrada forçada no domicílio foi
realizada sem autorização judicial, sem consentimento do morador e sem fundadas
razões, configurando nulidade dos atos praticados (fls. 3/4 e 12). Alegou que a prisão
preventiva foi decretada ilegalmente, com base em argumentos genéricos e
presunçosos, sem evidência de periculosidade do paciente, que é primário, possui
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (fls. 24/25).
Afirmou não haver elementos objetivos que justifiquem a segregação
cautelar, sendo mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(fls. 32/34). Requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imposição
de medidas cautelares diversas da prisão, e a anulação da ação penal, reconhecendo
a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio de forma ilegal (fls. 38/39).
Documento eletrônico VDA47295453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:22:31
Código de Controle do Documento: 5d85f20a-b317-49ac-8c9f-32e9995b2dd6

Contra a decisão que indeferiu a ordem foi interposto o agravo regimental
referido, no qual foi postulado o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pelo
ingresso no domicílio de forma ilegal, sem o consentimento válido do morador, e as
que dela decorreram e em consequência, para que seja anulada
a ação penal.
ab initio
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento.
As razões do agravo não desconstroem os fundamentos da decisão
recorrida.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ingresso forçado
em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe
).
8/10/2010
A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051
/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime
no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata –,
definindo condições e procedimentos para ingresso domiciliar sem autorização
judicial (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021
).
Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 54/78), o adolescente I F T
estava posicionado no portão da residência número 475 na Rua Madalena Santos
Oliveira. Ao visualizar a aproximação da viatura da Força Tática próximo à esquina, ele
virou-se e alertou alguém no interior do imóvel. Durante a aproximação dos policiais, I
F T arremessou uma sacola pequena e transparente para dentro do quintal, que ao cair
espalhou diversos pinos contendo cocaína de coloração roxa pelo chão. A ação foi
presenciada pelos policiais, que então realizaram a abordagem imediata do suspeito
ainda no perímetro do quintal. Posteriormente, confirmou-se que o material descartado
consistia em 43 pinos de cocaína. Esta atitude de I F T indicou aos policiais que o local
funcionava como ponto de tráfico, motivando a entrada na residência e consequente
descoberta das demais pessoas envolvidas e do restante do material ilícito.
Documento eletrônico VDA47295453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:22:31
Código de Controle do Documento: 5d85f20a-b317-49ac-8c9f-32e9995b2dd6

No relatório policial, David aparece como um dos indivíduos encontrados no
quarto da casa durante a operação. Ele foi surpreendido junto com Wellington e E H O
T sentados ao chão, enchendo pinos com cocaína, em meio a diversos materiais
relacionados ao tráfico. O paciente, segundo o Auto de Prisão em Flagrante, confessou
ser proprietário, junto com seu pai, de um revólver calibre .32 que estava escondido no
guarda-roupa do quarto. Esta arma foi posteriormente encontrada pelos policiais,
acompanhada de três munições do mesmo calibre.
Assim, a moldura fática delineada no acórdão indica que não houve
ilegalidade no ingresso, já que os policiais visualizaram um dos réus atirando o
entorpecente para o interior do domicílio e alertando os demais moradores. Segundo o
Superior Tribunal de Justiça, a prévia visualização de drogas dentro da residência é
motivo válido para legitimar o ingresso forçado da polícia no domicílio sem mandado
(AgRg na RvCr n. 6.027
judicial, tendo em vista a constatação de estado flagrancial
/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
).
9/4/2025
Assim, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
. Destaca-se a impossibilidade de um exame de fatos e provas nos autos de
corpus
, de cognição sumária.
habeas corpus
Do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47295453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:22:31
Código de Controle do Documento: 5d85f20a-b317-49ac-8c9f-32e9995b2dd6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.043 / SP
Número Registro: 2025/0113490-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008952520248260557 20491608620258260000 23812252024
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVID RODRIGUES MACHADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID RODRIGUES MACHADO (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48142784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: de96d327-d170-4f24-94ec-41a5a8eea450

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: de96d327-d170-4f24-94ec-41a5a8eea450